Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Processo : 0724522-15.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 130481137 dos autos originários n. 0724589-39.2020.8.07.0003), proferida em cumprimento de sentença, que determinou designar data para leilão do imóvel do executado, aqui agravante. O agravante sustenta a impossibilidade de alienação do bem até resolução definitiva na ação de divórcio n. 0702666-20.2021.8.07.0003, que está pendente de julgamento de recurso de apelação. Pontua que “a decisão definitiva no processo de divórcio, pode reconhecer a sub-rogação do imóvel, declarando a titularidade de 100% para o executado ou percentual diverso de 50%”. Alega que, por esse motivo, o imóvel não está livre e desembaraçado para venda. Aduz que o juízo de origem é incompetente para decidir sobre o processo de divórcio. Frisa a necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, com amparo no art. 313, inc. V, “a”, do CPC. Salienta que a data do leilão já foi marcada para 19 e 22 de setembro, a configurar o periculum in mora. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo no tocante ao leilão designado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). Na hipótese, nítida a preclusão. Do cotejo dos autos originários, verifico que o juízo singular já decidiu sobre a impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, senão vejamos a decisão proferida em 18/03/2022 (id. 118856672 na origem): Retornem os autos à Contadoria para correção da planilha em ID 114719460 a fim de: a) abatimento do valor de R$ 500,00 depositados pelo devedor conforme ID 102203260 - p. 1; b) inclusão de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% ao final do cálculo. Após, não quitado o débito integralmente pelo devedor em três (dias), ouça-se o autor e o Ministério Público, inclusive quanto ao prosseguimento dos atos tendentes à hasta pública do imóvel penhorado. A propósito, desde já consigno que não se há falar em suspensão do feito, podendo, sim, em atenção ao caráter alimentar do débito, ser efetivada a venda do imóvel, até porque o ora devedor alega ter direito a 100% do bem (enquanto a cônjuge postula direito a 50%), se o caso sobrestando-se o levantamento de parte do numerário, equivalente ao percentual em discussão. (Sublinhado) Desta decisão, não houve interposição de recurso. Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria atinente à suspensão da execução. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. IRDR 15. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso de cumprimento de sentença, o qual visa a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, merece a celeridade e a razoável duração do processo. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre do fato de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente suportar mais prejuízos decorrentes da demora causada pelos agravados em cumprir o édito, justificada está a necessidade da concessão da medida de urgência postulada. 4. Recurso provido. (Acórdão 1316917, AGI 0735563-47.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 4/2/2021, DJE: 22/2/2021. Sublinhado) Apesar disso, o agravante insistiu na questão, tendo o juízo a quo destacado na decisão combatida que “Conforme certidão de matrícula de ID 111093185, pág. 02, o imóvel penhorado encontra-se livre e desembaraçado e pertence aos genitores do exequente em proporções iguais, de sorte que, em caso de arrematação, metade do valor será destinada à genitora do credor e a outra, ao devedor, após abatimento do valor da dívida ora em execução”. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator